Tribunal: TJSP
Processo: 1501407-44.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Réu confesso - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação nos termos da sentença - Pena do delito da Lei de Armas fixada corretamente - Pena do tráfico reduzida na primeira etapa do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regimes prisionais

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Réu confesso - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação nos termos da sentença - Pena do delito da Lei de Armas fixada corretamente - Pena do tráfico reduzida na primeira etapa do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regimes prisionais adequados à espécie - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000931759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501407-44.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é apelante NILTON CORDEIRO FERREIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a pena do delito
de tráfico de entorpecentes para 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento
de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal; preservada, quanto ao mais, a
sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501407-44.2019.8.26.0537 - Comarca de São Bernardo do Campo
2/10
Apelação Criminal no 1501407-44.2019.8.26.0537
Juízo de origem: 5a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo -
SP
Apelante: Nilton Cordeiro Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Daniela de Carvalho Duarte
Voto no 14.763
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO -
Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Réu
confesso - Conjunto probatório suficiente para manter a
condenação nos termos da sentença - Pena do delito da Lei
de Armas fixada corretamente - Pena do tráfico reduzida na
primeira etapa do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regimes
prisionais adequados à espécie - Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 174/188,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Nilton Cordeiro Ferreira como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei no
11.343/06 e 12 da Lei no 10.826/03, em concurso material, a cumprir, em regime
inicial fechado, 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e
01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, mais o pagamento de 565
(quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela. No que se refere ao delito da Lei
de Armas, busca a absolvição por atipicidade de conduta, invocando o princípio
da insignificância. Relativamente ao tráfico de entorpecentes, pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas. De forma subsidiária, pugna a redução da
reprimenda a ele imposta com a aplicação da minorante do § 4o, do artigo 33 da
Lei Antidrogas , bem como a substituição da pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501407-44.2019.8.26.0537 - Comarca de São Bernardo do Campo
3/10
restritiva de direitos, além da fixação de regime diverso do fechado (fls. 208/222).
O recurso foi recebido (fl. 223) e regularmente contrariado
(fls. 246/253).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se desprovimento
do recurso (fls. 261/271).
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Nilton Cordeiro
Ferreira, por volta de 12h20 do dia 04 de julho de 2019, na Rua Aljubarrota no
138, no Bairro Rio Grande, na cidade e Comarca de São Bernardo do Campo/SP,
guardava e tinha em depósito, para fins de comercialização, 01 (um) "tijolo" com
941,6 gramas (peso líquido) de maconha, 01 (um) "tablete" com 297,8 gramas
(peso líquido) da mesma droga, além de 10 (dez) frascos com 100 mililitros
(volume
líquido)
de
"lança-perfume",
substâncias
estas
entorpecentes,
causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Também ficou demonstrado que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e local acima descritas, Nilton possuía 01 (uma) munição calibre 12,
também sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A materialidade dos delitos está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 07/11, apreensão descrita a fls. 20/22, laudo de constatação de
fls. 38/40, laudo pericial de fls. 94/95 que atestou a potencialidade lesiva do
cartucho apreendido, com tiro de prova , além do exame químico-toxicológico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501407-44.2019.8.26.0537 - Comarca de São Bernardo do Campo
4/10
fls. 66/68, que evidenciou a presença de tetrahidrocanabinol, responsável pelos
principais efeitos farmacológicos da maconha, e de fls. 115/117 e 118/120, que
identificaram a presença da substância tricloroetileno, responsável pelos efeitos
do "lança-perfume".
A autoria é igualmente incontroversa.
Sempre que ouvido, o réu confessou as imputações. Em
juízo, explicou que estava desempregado há seis meses e, durante esse período,
passou a alugar o imóvel onde morava para os traficantes guardarem as
substâncias entorpecentes e a munição. Aduziu que recebia aproximadamente
R$ 300,00 (trezentos reais) por semana (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fls. 155/157 e interrogatório de fl. 19).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova, que somente pode ser afastada por circunstâncias
excepcionais que tornem duvidoso o seu valor. Assim, se vem ao encontro das
outras provas produzidas, não há razão para afastar a confissão, pois ninguém
iria assumir a autoria de um crime sem que efetivamente o tivesse cometido.
De mais a mais, os policiais Marcelo Gonçalves e André Luiz,
na esteira do que eles e o colega Reginaldo Paiva relataram na fase extrajudicial,
contaram, sob o crivo do contraditório, que receberam informações anônimas
dando conta de um imóvel que era utilizado como depósito de substâncias
entorpecentes. Na diligência, identificaram o local e foram recebidos pelo
acusado, que franqueou a entrada e se identificou como morador do local. André
asseverou, ainda, que, nesse momento, Nilton tentou deixar o imóvel, mas foi
imediatamente detido.
Afiançaram que, além das drogas e munição descritas na
denúncia, foram encontradas diversas embalagens vazias, balança de precisão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501407-44.2019.8.26.0537 - Comarca de São Bernardo do Campo
5/10
anotações da contabilidade do tráfico. Disseram que o apelante confessou as
imputações, afirmando que recebia dinheiro de traficantes para manter os
entorpecentes em sua casa e permitir que eles utilizassem o local também para
embalagem das drogas. Aduziram que Nilton informou que a munição também
pertencia aos traficantes (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls.
155/157).
Já o auto de fls. 20/22, por sua vez, dá conta que 01 (um)
"tijolo" e 01 (um) "tablete" de maconha, 10 (dez) frascos com "lança-perfume", 01
(uma) munição calibre 12, 01 (uma) balança de precisão, eppendorfs vazios,
saquinhos plásticos vazios, além de 01 (um) caderno com anotações,
efetivamente foram apreendidas naquele dia, tal como relatado pelos policiais em
pretório.
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira inequívoca, que o réu guardava e tinha em depósito as drogas e a
munição apreendidas, como por ele próprio admitiu, quando foi surpreendido e
preso em flagrante pela polícia.
Referentemente ao delito da Lei de Armas, note-se, por
oportuno, que para a sua configuração, não se exige resultado naturalístico, já
que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se aperfeiçoa
com a conduta típica, independentemente de qualquer resultado.
Ademais, pouco importa que tenha sido apreendida apenas
uma munição, uma vez que a Lei no 10.826/2003 equiparou a posse e o porte de
munição à posse e ao porte de arma de fogo, tornando ambas as condutas
típicas e passíveis de punição. Testada em tiro de prova, como se viu no laudo
pericial de fls. 94/95, não há o que contestar.
Nesse sentido, a propósito, já se pronunciou o Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501407-44.2019.8.26.0537 - Comarca de São Bernardo do Campo
6/10
Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE
IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12, DA LEI No
10.826/03. INCIDÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA
CONDUTA. SIMPLES POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que
eventual apreensão de munições isoladas não descaracteriza o crime
previsto no art. 12, caput, do Estatuto do Desarmamento, pois, por ser delito
de perigo abstrato e de mera conduta, para o reconhecimento da prática
dessa infração penal, basta a simples posse da munição, sem autorização
da autoridade competente, independendo da comprovação, por perícia, do
efetivo prejuízo ou da lesão ao bem jurídico tutelado [...]" (AgRg no REsp no
1.360.271-MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5a Turma, j. em 04/02/2014 - grifei).
Poder-se-ia pensar na hipótese de aplicação do princípio da
insignificância se o delito da Lei de Armas fosse cometido de forma isolada.
Entretanto, em concurso com o tráfico, nada há o que considerar.
Em relação ao tráfico, a quantidade e a forma como as drogas
estavam acondicionadas (1,24 Kg de maconha, distribuídos em 01 "tijolo" e 01
"tablete", ainda a serem fracionados peso líquido, segundo laudo de fls. 38/40,
além de 10 frascos com 100 mililitros de "lança-perfume"), aliadas às
circunstâncias da apreensão e à prova oral, igualmente não deixam margem a
dúvidas acerca da sua destinação mercantil, que, por sinal, foi confessada pelo réu
em juízo.
Inviável, portanto, a absolvição pretendida, eis que bem
delineada a responsabilidade criminal do acusado, nos moldes do reconhecido na
sentença recorrida.
A pena do delito da Lei de Armas foi fixada com critério e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501407-44.2019.8.26.0537 - Comarca de São Bernardo do Campo
7/10
deve ser conservada.
Estabelecida no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, restou definitiva neste
patamar, à míngua de modificadoras. De fato, não era o caso de se reduzir a
reprimenda na segunda etapa, pela atenuante da confissão espontânea (cf. artigo
65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), pois, como se sabe, as atenuantes
genéricas, conquanto sempre diminuam as penas, não implicam, entretanto, em
redução aquém do mínimo previsto na lei penal (cf. STF, RTJ 118/928; 104/736;
RT 538/464 e TACrSP, Julgados 94/321), por força, inclusive, do teor da Súmula
231 do STJ.
O regime prisional fixado foi o semiaberto, em razão de o
crime ter sido cometido no contexto do tráfico de drogas, absolutamente de
acordo com o disposto no artigo 33, caput, § 3o, do Código Penal, não havendo o
que modificar.
Já a pena do tráfico, a meu juízo, comporta pequena redução.
A base foi elevada em 1/3 (um terço), pela variedade de
drogas apreendidas e a quantidade de uma delas, bem como pela quantidade de
insumos para embalagem também encontrados. A fim de se evitar o bis in idem,
levarei em consideração a quantidade de entorpecentes apenas na terceira etapa
do cálculo dosimétrico, motivo pelo qual reduzo o aumento na primeira etapa para
1/5 (um quinto), levando-se em conta, portanto, duas circunstâncias judiciais
negativas, a variedade de drogas e a quantidade de insumos apreendidos.
Na segunda etapa, mantenho a redução levada a efeito pela
Magistrada a quo, pela atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6 (um
sexto), resultando para o réu uma pena definitiva de 05 (cinco) anos de
reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501407-44.2019.8.26.0537 - Comarca de São Bernardo do Campo
8/10
falta de causas de aumento e/ou de diminuição a serem consideradas.
E, de fato, a meu ver, o acusado não faz jus ao redutor
previsto no § 4o, do artigo 33 da Lei Antidrogas. Além do fato de ele próprio ter
informado em juízo que há seis meses "alugava" a sua residência para os
traficantes, levando-se em conta a quantidade de maconha apreendida no imóvel
(1,24 Kg), não era mesmo cabível a concessão do benefício previsto no § 4o, do
artigo 33 da Lei no 11.343/06, como bem decidiu a Juíza sentenciante, pois
demonstra que ele se dedicava a essa atividade criminosa, e não era iniciante no
tráfico, conforme tem decidido a melhor jurisprudência, tanto que a ele foi
confiada expressiva quantidade de droga (de valor significativo), a qual, ao ser
fracionada, atingiria uma infinidade de usuários.
Confira-se, nesse teor, o entendimento do Supremo Tribunal
Federal: "Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO
HOMINIS.
POSSIBILIDADE.
INDÍCIOS.
APTIDÃO
PARA
LASTREAR
DECRETO
CONDENATÓRIO.
SISTEMA
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA
ELEITA.
ELEVADA
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33,
§ 4o, DA LEI No 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. (...) 5. In casu: (i) consta dos autos que o
paciente, em concurso com um adolescente, transportava e tinha em
depósito, para consumo de terceiros, 6,280 Kg (seis quilos e duzentos e
oitenta gramas) de maconha, e 787,9 gramas de cocaína em pedra,
acondicionadas em invólucros, disso resultando sua condenação a 5
(cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial
fechado, por estar incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; (ii) para
fundamentar a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, o Juízo de origem ponderou negativamente
as circunstâncias do crime, destacando a forma como a droga estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501407-44.2019.8.26.0537 - Comarca de São Bernardo do Campo
9/10
acondicionada e o concurso de pessoas, com envolvimento de adolescente,
de forma a facilitar a comercialização, tudo conduzindo à conclusão de que
não se trata de uma ação individual e ocasional, mas sim que o paciente se
dedicava a atividades criminosas; (iii) apesar da robusta fundamentação,
sustenta o impetrante que não houve adequada motivação do arredamento
da aludida minorante, pois entende que teria sido considerada apenas a
quantidade da droga. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectiva
irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato
que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do
agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras
circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. Ordem denegada"
(HC no 101519/SP, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 20/03/2012, pub.
em 26/04/12 - grifei).
O regime inicial fechado, estabelecido na origem para o
tráfico, deve ser preservado, posto que, a despeito da extensão da reprimenda
corporal aplicada, a gravidade concreta desse delito, evidenciada pela variedade
de drogas e a grande quantidade apreendida de insumos e de maconha, como já
destacado, demonstra maior periculosidade do réu, de modo a não permitir a
imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal);
ainda que não se considere que o tráfico por ele perpetrado seja equiparado aos
hediondos.
Observado o concurso material entre os crimes, resta para
Nilton a pena final de 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção,
mais o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no piso legal.
Em razão do quantum total da pena corporal aplicada, o
acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (cf. artigo 44, inciso I, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501407-44.2019.8.26.0537 - Comarca de São Bernardo do Campo
10/10
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
reduzir a pena do delito de tráfico de entorpecentes para 05 (cinco) anos de
reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal;
preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator